Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733233-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 AGRAVADO: RENAN BASTOS GOMES, VERA MARIA DE ALMEIDA BASTOS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – SPE 117 (recuperanda) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos da ação de impugnação contra a relação de credores (Processo no 0708289-63.2020.8.07.0015), proposta contra RENAN BASTOS GOMES e VERA MARIA DE ALMEIDA BASTOS GOMES, julgou improcedente o pedido de exclusão do crédito dos impugnados da relação de credores (ID 69740515, dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 18899120), a agravante narra que, em 14.10.2013, firmou promessa de compra e venda de parcela do sítio Tum-Tum com Renan Bastos Gomes e Vera Maria de Almeida Bastos Gomes, pelo valor de R$77.090.000,00. Acrescenta que, em 10.09.2014, formalizou escritura de Confissão de Dívida, pela qual reconheceu a existência de débito no valor de R$67.090.000,00 e que pagaria R$17.000.000,00 em dinheiro e R$50.090.000,00 por meio da dação em pagamento de 136 unidades autônomas a serem construídas no imóvel. Indica que, em 30.06.2015, as partes formalizaram o Primeiro Aditivo a Escritura de Confissão de Dívida pelo qual se responsabilizou pelo pagamento de R$16.000.000,00 em dinheiro e R$50.090.000,00 por meio de dação em pagamento. Relata que, com a elaboração do memorial de incorporação, em 17.08.2015, as partes entabularam a Escritura de Compra e Venda e Outros Pactos, assim como o Instrumento Particular de Novação, Confissão de Dívida e Outros Pactos em que assumiu a obrigação de pagar R$17.700.330,61 na forma da cláusula 2.3 e R$50.090.000,00 por meio de dação em pagamento de 136 unidades autônomas. Afirma que restou estabelecido que o pagamento e a liquidação do valor da dívida ocorreria com a construção e entrega das 136 unidades e estipularam o dia 30.03.2024, como termo final de entrega das unidades. Assevera, ainda, que na cláusula oitava do instrumento de novação há a previsão de que, em caso de não ocorrer a venda mínima de unidades do empreendimento, abre-se à construtora a possibilidade, entre outras, de devolução do imóvel ou pagamento do valor referente às unidades entregues em dação em pagamento, com o preço fixo de R$6.500,00 por metro quadrado. Sustenta, ainda, que o Administrador Judicial ao incluir o crédito na lista de credores, converteu, sem fundamento no contrato ou em lei, a obrigação originária de entregar as unidades autônomas do imóvel em obrigação de pagar fixando o valor de R$6.500,00 por metro quadrado. Argumenta que a obrigação assumida com Renan Bastos Gomes e Vera Maria de Almeida Bastos Gomes foi a de entregar unidades residenciais, até a data de 30.03.2024. Sustenta, dessa forma, que até o presente momento não se implementaram as condições para que as partes impugnadas façam jus ao recebimento dos bens ou de eventuais valores. Aduz que possui a liberalidade de, caso não haja a venda do número mínimo de unidades, desistir da incorporação, devolver o imóvel ou pagar o valor referente às unidades que seriam dadas em pagamento. Afirma que essa última hipótese é uma faculdade garantida pelo contrato e não uma obrigação. Assevera que o valor de R$6.500 por metro quadrado somente pode ser utilizado como parâmetro dentro das circunstâncias fixadas no contrato, que, contudo, não se implementaram. Defende, dessa forma, que, apesar de os agravados possuírem crédito que está sujeito ao concurso de credores, este não é liquido, certo e exigível, não tendo se verificado as condições estipuladas pelo contrato. Asseveram, assim, que este crédito não pode ser inscrito na relação de credores. Destacam que não houve alteração das condições previstas no contrato para o pagamento dos créditos dos agravados, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do artigo 45, § 3o, da Lei no 11.101/05. Discorre sobre a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a exclusão do crédito dos agravados da lista de credores; alternativamente, pugna pela suspensão da assembleia geral de credores, em segunda convocação, a ser realizada no dia 26.08.2020. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 18899120). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. De início, é importante destacar que se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, ainda que não vencidos, nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/05: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Nesse sentido, esclarece a doutrina de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli que é suficiente a existência do crédito no momento do pedido de recuperação judicial para a ela se sujeitar, ainda que o crédito não tenha exigibilidade: Se o crédito existe no tempo do pedido, de regra, sujeita-se ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha acrescido a eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se pela parte final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser contratual, extracontratual ou cambiário/6 contanto que tenha nascido por fato anterior ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual sentença condenatória seja posterior ao pedido. (AYOUB, Luiz Roberto e CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas – Rio de Janeiro: Forense, 2013. P. 48) Julgando situação semelhante à dos autos, que tratava da iliquidez e da inexigibilidade do crédito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que nessas hipóteses o crédito se submete ao plano de recuperação desde que existente antes do seu pedido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005). 1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. 2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado , para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo. 3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente. 4. Recurso especial provido. (REsp 1634046/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 18/05/2017) Da análise dos autos, verifica-se que se trata de contrato de promessa de compra e venda firmado originariamente entre as partes em 14.10.2013; portanto, o fato gerador do crédito ocorreu em data anterior ao deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial da Recorrente (19.08.2019). Também não há dúvida quanto à certeza da obrigação, uma vez que a própria agravante assume a veracidade e regularidade do negócio jurídico atinente ao crédito dos recorridos. Assim, em sede de cognição preliminar, própria desta fase do processamento do agravo, é possível antever que o crédito exequendo deve se submeter à recuperação judicial. Quanto ao valor pelo qual o crédito deve ser incluído na relação de credores, deve ser aplicado, por analogia, o artigo 6o, § 3o c/c artigo 10, in fine, ambos da Lei no 11.101/05, considerando que a dívida é ilíquida; cabendo, assim, à autoridade competente estimar o valor da obrigação: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. (...) § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Art. 39. Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7o , § 2o , desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei. (g.n.) Na hipótese dos autos, a obrigação principal é de dação e não possui valor líquido; contudo, o Instrumento Particular de Novação, Confissão de Dívida e Outros Pactos prevê, na cláusula 8.2, alínea “c”, a possibilidade de desistência da incorporação do empreendimento em caso de não satisfação de determinada meta de vendas das unidades imobiliárias. Para essa situação abrem-se duas opções à agravante: 8.2. Caso a DEVEDORA, na qualidade de incorporadora, não alcance o número mínimo de vendas de unidades do empreendimento por Bloco, nos termos fixados no item anterior, poderá imediatamente após a experiação do mesmo prazo de carência, exercer, a seu critério exclusivo, o direito de escolha entre qualquer uma das seguintes alternativas, com as quais, desde já concordam plenamente os CREDORES: a) dar por efetivada a incorporação do empreendimento e prosseguir, dentro dos prazos estabelecidos, o seu desenvolvimento; b) desistir da incorporação do empreendimento. Nessa hipótese, porém, poderá promover novo lançamento que não poderá mais conter prazo de carência previsto no art. 34, da citada Lei 4.591/64 e, assim, ficará impedida a DEVEDORA, na qualidade de incorporadora, de desistir da incorporação, sendo certo que, para tanto, a DEVEDORA, sempre na qualidade de incorporadora, poderá promover a modificação do projeto, a critério exclusivo, para adequação do produto colocado à venda de acordo com o mercado preponderante à época respeitada a participação dos CREDORES, tanto na metragem total, 10.018m2 de área privativa, quanto no valor geral de vendas das unidades do Empreendimento referente a essa metram, mantido inalterado o prazo máximo de entrega da última unidade para março de 2024; ou c) – desistir definitivamente da incorporação do empreendimento ajustando-se, desde já, que, somente neste caso específico, poderão ser tomadas as seguintes providências pela DEVEDORA: (I) devolução do IMÓVEL aos CREDORES, com a perda das quantias eventualmente pagas pela DEVEDORA, mediante a lavratura da competente escritura de dação em pagamento do IMÓVEL, através da qual os CREDORES, conferirão, necessariamente, à DEVEDORA, ampla e irrestrita quitação quanto às obrigações assumidas nesta escritura em razão da novação operada; ou (ii) pagamento do valor ora confessado, previsto no item 2.1, alínea “b”, supra, em dinheiro em 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, correspondente ao valor do metro quadrado de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), corrigido pelo variação do INCSS/FGV a partir de Setembro de 2014, multiplicado por 10.018 que é equivalente a metragem quadrada privativa das unidades que caberiam aos CREDORES, substituindo-se, por conseguinte, a obrigação de entregar unidades no loca, conforme previsto acima, pelo pagamento na forma acima prevista, sendo certo que os CREDORES conferirão à DEVEDORA integral quitação da dívida então confessada e das obrigações ora assumidas, e, nesta hipóteses, o referido valor será garantido por hipoteca de primeiro e único grau do IMÓVEL, limitado ao valor da dívida em favor dos CREDORES. (g.n.) Como se observa na segunda opção, estipula-se valor para o metro quadrado das unidades que não foram entregues. Como as demais opções não fazem indicação expressa de valores, em princípio, a adoção do valor de R$6.500,00 o metro quadrado para estimar o valor do crédito dos agravados não se mostra, em princípio, desproporcional ou desarrazoada, uma vez que fundamentada em valores acordados entre as partes. Com isso, constata-se que o Administrador Judicial estimou o valor devido com fundamento em parâmetros definidos pelas próprias partes. Cumpre destacar que o Administrador Judicial não converteu a obrigação original em obrigação de pagar, mas, simplesmente, realizou a estimativa do valor da obrigação principal, necessária para esta fase da recuperação judicial. O pleito da agravante revela, a princípio, indevida tentativa de tolher dos agravados o direito de participar da votação acerca do plano de recuperação judicial, o que não deve ser admitido, porque é direito do credor de sociedade empresária em recuperação judicial participar das decisões sobre o plano, consoante previsão do supracitado artigo 39, da Lei no 11.101/05. E não poderia ser o contrário, porquanto os agravados possuem vultoso crédito e sofrerão os efeitos jurídicos e econômicos do procedimento de recuperação. Quanto à aplicação do artigo 45, § 3o, da Lei no 11.101/05, trata-se de aspecto suscitado após a prolação da sentença; todavia, considerando que se trata de alegação de direito, deve ser apreciado. O referido dispositivo possui a seguinte redação: Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta. (...) § 3o O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quorum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. No entanto, não se pode dizer que os agravados não serão afetados pelo plano de recuperação judicial. Primeiro, porque o próprio Administrador Judicial manifestou-se pela improcedência da impugnação ao crédito e pela manutenção do crédito objeto da lide no rol de credores, o que denota que o plano de recuperação surtirá efeitos aos recorridos. Segundo, ainda que a obrigação da agravante possua prazo até 30/04/2024, inegavelmente há interesse dos credores em opinar e votar o plano de recuperação da recorrente, mormente porque o sucesso do processo de soerguimento implicará no adimplemento da obrigação. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator